Tribunal: TJPA
Processo: 0819947-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819947-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIO SANTOS BARRETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EVASÃO DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO ILÍCITO. INTENTO DO ACUSADO DE AMEAÇAR TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ. 2 - PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE QUE ISOLADAMENTE, SÃO INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PRETENDIDA. SÚMULA N. 08 DO TJEPA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
FÁBIO SANTOS BARRETO
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática do crime de homicídio.

Argumenta que não existem motivos para a manutenção da segregação cautelar e bem como que seus requisitos não estão presentes, suscitando para tanto seus predicados pessoais, destacando ainda a possibilidade de perder seu emprego em caso de manutenção da prisão.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 12181651).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 12231464).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 12265700), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, discorrendo acerca da ausência dos requisitos da segregação cautelar e da desnecessidade da medida, ressaltando ainda, as características pessoais do paciente para justificar a restituição da sua liberdade.

Não assiste razão ao pleito do impetrante. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, havendo tanto no decreto preventivo (ID 12131995), quanto a decisão que indeferiu o pleito de revogação (ID 12131995), fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do paciente, amparada na gravidade concreta do delito, em tese, praticado, ressaltando o
decisum
que o réu teria praticado o crime de homicídio em um bar na presença de testemunhas, com uso de uma arma de fogo e na companhia de um comparsa não identificado.

Consta ainda no julgado que o coacto, ao tomar conhecimento da investigação policial, teria se evadido do distrito da culpa, tomando rumo ignorado e, ao ser localizado, foi com ele encontrada uma arma de fogo, a qual o próprio réu confessou que iria utilizá-la para contra os familiares da vítima, em claro intento de ameaçar testemunhas, existindo, portanto, elementos mais que suficientes para a manutenção da prisão cautelar do paciente, com base em informações concretas extraídas dos autos.

Sobre a questão, vejamos o trecho da decisão na parte que importa,
in verbis:

(...) Há nos autos indícios de autoria e prova de materialidade, tanto que foi recebida a denúncia, existindo o
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
é inarredável, diante da fuga do distrito da culpa pelo réu e prejuízo a instrução processual e aplicação da lei penal.

Depois que réu tomou conhecimento da investigação policial e da decretação da prisão preventiva, o réu deixou o distrito da culpa e tomou rumo ignorado, uma vez que não foi encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, nem pela autoridade policial, conforme certificado nos autos, criando óbices para a instrução criminal.

Além disso, caso o réu seja colocado em liberdade há possibilidade de que venha a amedrontar/ameaçar as testemunhas, dificultando a instrução processual. Reforço que o réu foi preso com arma de fogo e disse perante a autoridade policial que era para usar nos familiares das vítimas.

Ademais, o crime é de extrema gravidade já que, segundo denúncia, o
réu teria praticado homicídio, com uso de arma de fogo, em um bar e perante testemunhas, e com o auxílio de comparsa/pessoa não identificado.

Outrossim, as circunstâncias do delito narrado indicam os riscos que advirão da não segregação cautelar do réu, não havendo, por hora, medida cautelar substituta que resguarde a família da vítima.

Assevero que, muito embora o réu seja primário, as particularidades do caso permitem a segregação cautelar do réu, entendimento este, que encontra eco em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça.

O fato de o réu ter filhos menores não levam, por si só, a soltura do mesmo.

Não há nos autos provas de que seja o único responsável e, como afirmado em custódia, vive com uma companheira, que é a mãe das crianças, sendo também responsável legal.

(...)

É importante ressaltar, outrossim, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando a conduta do paciente que efetuou golpes de faca pelas costas contra a vítima, sua companheira, que teria ficado tetraplégica. O delito teria sido motivado pelo fato de o paciente não aceitar o fim do relacionamento. Além do mais, o paciente teria permanecido foragido por quase doze anos. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

3. Quanto à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, razão não assiste ao paciente, na medida em que o paciente ficou foragido por quase 12 anos.

4. Em relação à alegação de que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, não há como reavaliar tal questão, tendo em vista que demandaria o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, dado o seu rito célere e cognição sumária.

5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 692.701/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO RÉU POR 8 ANOS. AMEAÇAS A TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, visto que, na madrugada de 21/4/2012, o recorrente, por motivo fútil decorrente de discussão banal anterior, adentrou o estabelecimento comercial denominado "Bar do Vavá", e bateu com seu capacete nas costas da vítima - que estava embriagada -, dando-lhe vários socos e, após sua queda, agrediu-a com vários chutes, causas eficientes da sua morte. Após a execução do delito, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser citado por edital, tendo sido segregado cautelarmente somente na data de 20/12/2020, ou seja, oito anos após os fatos, o que denota a necessidade da manutenção da custódia preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, o réu também tentou obstruir o andamento da instrução processual através de ameaças a testemunha.

3. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do distrito da culpa e na gravidade da conduta praticada pelo agravante, que, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar a vítima, agindo por motivo fútil e à traição ou outro recurso que dificultou-lhe a defesa, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 146.217/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/03/2023